Tribunal: STF
Processo: HC 215815
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-07-02
Data de publicação: 2022-07-02

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Porte ilegal de arma de fogo, associação criminosa e receptação (art. 14, caput, e art. 16, § 1º, IV, ambos da Lei 10.826/2003, arts. 288 e 180 do CP). 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.